Tribunal: TJES
Processo: 5030937-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030937-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISA TIETZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5030937-95.2023.8.08.0035

APELANTE: MARISA TIETZ

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). EXCLUSÃO DE CANDIDATA NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de ato administrativo que a excluiu da lista de Pessoas com Deficiência (PCD) no concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Serviço Social do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, mantido pela banca examinadora (CEBRASPE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial médica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é necessária a instrução probatória para verificar a legalidade e razoabilidade do ato administrativo que excluiu a candidata da concorrência como PCD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I) não configura, em regra, cerceamento de defesa; contudo, quando a controvérsia depende de prova técnica essencial, sua dispensa viola o devido processo legal.

4. A controvérsia envolve questão eminentemente técnica — a existência ou não de limitações funcionais decorrentes de “hemivértebras congênitas que causam desvio escoliótico em tripla curva” —, sendo indispensável a produção de perícia médica judicial.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo da banca examinadora pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, a ser produzida sob o crivo do contraditório.

6. A prova pericial não substitui a banca examinadora, mas fornece subsídios técnicos ao Poder Judiciário para exercer o controle de legalidade e razoabilidade do ato, nos limites da exceção prevista pelo STF no Tema 485.

7. O indeferimento da perícia e o julgamento antecipado configuram error in procedendo, impondo a anulação da sentença para garantir ampla defesa e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para produção da prova pericial.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial médica em ação que discute enquadramento de candidato como PCD em concurso público configura cerceamento de defesa.

2. A controvérsia sobre a existência de deficiência e limitações funcionais exige perícia judicial isenta, sem a qual não é possível o adequado controle de legalidade e razoabilidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral); TRF1, AC 1015096-18.2024.4.01.3400, Relª Desª Fedª Ana Carolina Alves Araujo Roman, 12ª Turma, DJe 03/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1014776-86.2024.8.26.0053, Rel. Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 28/02/2025; TJDF, APO 07094.42-20.2023.8.07.0018, Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 02/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível (ID 15171727) interposta por
MARISA TIETZ
contra a r. sentença (ID 15171721) que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o ato administrativo que eliminou a autora da lista de candidatos com deficiência (PCD) do concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Serviço Social, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência:
(i)
de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da produção de prova pericial, que reputa indispensável para a comprovação de sua condição de pessoa com deficiência, especialmente diante do fato de ter sido enquadrada como PCD em outros certames públicos.

Aduz, ainda:
(ii)
a ilegalidade e desarrazoabilidade do ato administrativo que a excluiu do certame, ao argumento de que sua condição física se amolda às previsões do Decreto nº 3.298/99 e da Lei nº 13.146/2015, sendo o rol legal exemplificativo;
(iii)
a possibilidade de controle judicial sobre a legalidade e razoabilidade dos atos administrativos, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos poderes ou ao Tema 485 do STF. Requer, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (ID 15171730), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a matéria é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a perícia, e de que o ato administrativo da banca examinadora é soberano e não pode ser reexaminado pelo Poder Judiciário, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

O
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
não apresentou contrarrazões.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Rememoro, em breve síntese, que a demanda foi proposta pela ora Apelante,
MARISA TIETZ
, em face dos recorridos, por meio da qual se insurge contra o ato que a eliminou da lista de Pessoas com Deficiência (PCD) do concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Serviço Social, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Edital nº 1-TJ/ES, de 9 de janeiro de 2023).

Nesse passo, narra que, após se inscrever para as vagas destinadas a PCD, foi convocada para a fase de avaliação biopsicossocial. Sustenta a ilegalidade de sua eliminação nesta fase, a qual foi motivada pela conclusão da banca examinadora de que suas patologias — notadamente “hemivértebras congênitas que causam desvio escoliótico em tripla curva” — não “produzem dificuldade para o desempenho de funções”, critério previsto no art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/99.

Em contrapartida, assevera que sua condição acarreta limitações funcionais e se enquadra nos requisitos legais para a vaga reservada. Para corroborar sua aptidão para concorrer como PCD, informa que já foi reconhecida como tal em outros certames públicos, especificamente nos concursos da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e do Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES).

Diante desse quadro, argumenta que sua eliminação do concurso se mostra ilegítima e desarrazoada, uma vez que sua condição a qualifica para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Na sentença objurgada, o magistrado de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, por entender que o acervo probatório já carreado aos autos era suficiente para a análise do mérito, indeferindo o pedido de produção de prova pericial. Nessa toada, o juízo
a quo
concluiu pela improcedência da pretensão autoral, conforme se extrai dos seguintes fundamentos do
decisum
:

[...] a discussão sob análise prescinde de perícia médica, na medida em que não se discute o grau ou existência das sequelas apresentadas pela autora, cingindo-se o objeto da lide em verificar se o entendimento da banca examinadora com relação aos critérios de caracterização de deficiente físico ofendeu a legislação aplicável. Em outros termos, trata-se de questão estritamente jurídica.

[...] descabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da conclusão alcançada pela banca examinadora, sob pena de ofensa à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 485).

[...] a exigência da banca de que deve existir algum comprometimento funcional é condizente com a previsão legal já destacada, não sendo possível, por outro lado, exigir um comprometimento total, pois representaria até mesmo uma incompatibilidade da autora com as atribuições do cargo, impedindo-a de assumir suas funções.

[...] considerando que a exclusão da autora do certame pela banca examinadora foi embasada em avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional, conforme previsto no edital e nos termos da legislação aplicável (Lei nº 13.146/2015 e Decreto nº 3.298/1999), não há elementos que indiquem qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no procedimento adotado.

Portanto, o magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral, declarando válido o ato de eliminação da candidata com base, fundamentalmente, em dois pontos:
(i)
a impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito técnico da decisão da banca examinadora, em respeito ao Tema 485 do STF; e
(ii)
a constatação de que o critério utilizado pela banca — ausência de dificuldade para o desempenho das funções — possui respaldo legal e editalício, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Pois bem.

Conforme explicitado, a apelante,
MARISA TIETZ
, como questão prejudicial ao exame do mérito propriamente dito, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia.

A irresignação, nesse ponto, merece prosperar.

Após detida análise do encarte processual, verifico que a sentença padece, de fato, do vício de procedimento (
error in procedendo
) apontado pela recorrente.

Faz-se mister, portanto, o retorno do feito à instância primeva para a indispensável instrução probatória, consoante os motivos que passo a expor.

De saída, sublinho que, em regra, a aplicação da norma prevista no art. 355, I, do Código de Processo Civil, alusiva ao julgamento antecipado do mérito, não tem, por si só, o condão de configurar cerceamento do direito de defesa, sobretudo porque o magistrado é o destinatário das provas e, entendendo pela suficiência do conjunto probatório para a formação de seu convencimento, cumpre-lhe proceder ao julgamento da demanda conforme o estado do processo.

Todavia, no caso concreto, a situação é distinta. A controvérsia reside na aptidão ou não da autora para concorrer às vagas de PCD, considerada sua condição física decorrente de "hemivértebras congênitas que causam desvio escoliótico em tripla curva". De um lado, tem-se o ato administrativo de eliminação, exarado pela junta médica do certame, que a considerou inapta por entender que sua condição não "produz dificuldade para o desempenho de funções", ato este que goza de presunção de legitimidade. De outro, a candidata apresenta laudos médicos particulares que atestam suas patologias e limitações, além de comprovar seu enquadramento como PCD em outros concursos públicos recentes, como o da UFES e o do BANESTES.

Os elementos de prova documentais colacionados aos autos, por serem antagônicos e de natureza eminentemente técnica, não são capazes de elucidar a controvérsia de forma inequívoca. A desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo exige prova contundente em sentido contrário, cujo ônus recai sobre o interessado.

Nesse contexto, a existência de laudos particulares e, sobretudo, de aprovações como PCD em outras avaliações oficiais, em contraposição ao parecer técnico da banca examinadora do presente concurso, instaura uma fundada dúvida fática que somente pode ser dirimida por meio de prova técnica isenta e produzida sob o crivo do contraditório.

O julgamento antecipado, nesse cenário, impede que se verifique a correção do critério adotado pela banca, ou seja, se a conclusão pela ausência de dificuldade funcional foi razoável ou se configurou um erro grosseiro, passível de controle judicial.

A produção de perícia judicial, portanto, não visa substituir a banca examinadora, mas sim fornecer ao Judiciário os elementos técnicos necessários para avaliar a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo, em conformidade com a exceção prevista no próprio Tema 485 do STF. Não se pode conceber que uma ação cuja matéria fática é eminentemente técnica e controversa seja julgada antecipadamente sem que antes se proceda à mais ampla colheita de provas.

Dessa forma, o indeferimento da prova pericial e o subsequente julgamento de mérito configuraram o alegado cerceamento de defesa, porquanto privaram a apelante da oportunidade de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia e, por consequência, impediram o juízo de formar seu convencimento com base em todos os elementos necessários.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a indispensabilidade da perícia em casos como o presente, a fim de garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido para anular decisão da banca examinadora do concurso público promovido pela DATAPREV, organizado pelo CEBRASPE, que indeferiu sua inclusão na lista de classificados na condição de pessoa com deficiência (PcD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Discute-se se houve cerceamento de defesa em razão da não produção da prova pericial requerida pelo candidato para comprovar sua condição de pessoa com deficiência no concurso público para provimento do cargo de Analista de Tecnologia da Informação Estratégia e Governança da DATRAPREV (Edital de 1 de agosto de 2023).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Na espécie, o autor pugnou pela produção de prova pericial em sede de réplica, não tendo o juiz designado fase para especificação de provas. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo controvérsia relevante sobre a condição de PcD em concursos públicos, deve ser assegurada a realização de perícia médica judicial para evitar cerceamento de defesa. Precedentes declinados no voto. 5. No caso concreto, o apelante apresentou laudos médicos atestando a presença de hérnia de disco lombar e outros transtornos associados, de modo que a prova pericial se mostra essencial para avaliar a extensão das limitações do candidato à luz da Lei nº 13.146/2015 e do Decreto nº 3.298/1999.
lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia médica judicial para avaliação da condição do apelante. ------------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999. Jurisprudência relevante citada: TRF1- AC 0003980-13.2016.4.01.3400, Des. Federal NÉVITON GUEDES, Décima-Primeira Turma, PJe 13/12/2023; TRF1 - AC 1006730-54.2019.4.01.3500, Juiz Federal Rafael Paulo Soares PINTO, Sexta Turma, PJe 09/02/2021; TRF1- AC 1026334-05.2022.4.01.3400, Des. Federal JAMIL ROSA DE Jesus OLIVEIRA, Sexta Turma, PJe 06/12/2023. (TRF 1ª R.; AC 1015096-18.2024.4.01.3400; Décima Segunda Turma; Relª Desª Fedª Ana Carolina Alves Araujo Roman; DJe 03/04/2025)

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. Cargo de Investigador de Polícia. Candidato inscrito para concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência. Exclusão na fase de exame médico admissional por não ser enquadrado como PCD. Pretensão ao reingresso no certame. Sentença de improcedência. Debates sobre a extensão da deficiência do autor que exigem a realização de perícia. Prova pericial que poderá contribuir com o melhor esclarecimento dos fatos para justa solução da controvérsia, sem prejuízo de posterior avaliação do mérito. Preliminar de cerceamento de defesa acolhido. Sentença reformada. Recurso provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1014776-86.2024.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). CANDIDATA INABILITADA. ENFERMIDADE NÃO RECONHECIDA COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA PELA BANCA EXAMINADORA. DECRETO N. 3.298/99. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. O ordenamento jurídico vigente reconhece os direitos assegurados às pessoas portadoras de necessidades especiais, garantindo-lhes o direito de participar de concurso público e reservando-lhes um determinado número de vagas. 2. Considera-se pessoa portadora de deficiência física a que possua alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Decreto nº 3.298/99, art. 4º, I).
3. No caso, os relatórios médicos apresentados, além de constituírem prova unilateral, não são suficientes para comprovar o enquadramento das doenças da autora no conceito legal de deficiência física, previsto no art. 4º, I, do Decreto Federal n. 3.298/99. É dizer, nem toda doença ou limitação física qualifica a pessoa como portadora de deficiência física (PCD). 4. Diante das conclusões da avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, e da dúvida razoável acerca da condição da autora como pessoa com deficiência, ante a impossibilidade de imediato enquadramento nas hipóteses legais, mostra-se imprescindível a realização de prova pericial a ser produzida nos autos, garantidos o contraditório e a ampla defesa às partes.
Assim, reconheço, de oficio, o cerceamento de defesa da autora/apelada, para anular a sentença, a fim de que seja realizada perícia médica judicial. 5. Sentença anulada de ofício. (TJDF; APO 07094.42-20.2023.8.07.0018; 192.6607; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 02/10/2024; Publ. PJe 11/10/2024)

Elucido, por derradeiro, que o cerceamento de defesa configura
error in procedendo
, vício que impõe a anulação do julgado. A medida, neste caso, não representa prejuízo às partes, mas, ao contrário, garante a higidez do processo e o respeito ao devido processo legal, permitindo que a controvérsia seja decidida com base em um quadro probatório completo e seguro.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto por
MARISA TIETZ

e DOU-LHE PROVIMENTO para, acolhendo a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, ANULAR a sentença (ID 15171721)
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a produção da prova pericial requerida. Fica prejudicada a análise das demais questões de mérito recursal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 05/09/2025 às 14:05:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59047905092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para dar provimento ao recurso.